Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO POR SEGURANÇA CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Em suas razões recursais (ID 56726348), expõe a impossibilidade de apresentar prova considerada diabólica, argumentando que a impossibilidade de fornecer as imagens do circuito de segurança decorre em razão da quantidade de mídias gravadas no complexo, que ficam preservadas em torno de 25 dias. Alega, ainda, a culpa exclusiva do autor, que sofreu expulsão da área VIP por tentar adentrar o espaço do evento com a pulseira violada. Afirma, por conseguinte, inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para reparação dos danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56726348). Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 56726351). Contrarrazões apresentadas (ID 56726355).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, o ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. No caso, o laudo médico (ID 56726313) consigna a existência de lesões no recorrido. No mesmo sentido, a guia de atendimento médico (ID 56726315) informa que o recorrido apresentava “dor à palpitação cervical”, “equimose em arcos costais à direita” e “equimose em dorso à esquerda”. Tais documentos, portanto, corroboram a alegação de agressão sofrida pelo autor, inclusive o enforcamento (“mata-leão”) praticado pelos seguranças do evento. Ademais, o vídeo acostado pela empresa recorrente (ID 56726338), de igual modo, demonstra a indignação do autor com os seguranças, que o teriam enforcado e quase fizeram com que desmaiasse. Não se constata o a tentativa do autor de agredir os seguranças. Observa-se, assim, mais um indicativo da conduta inapropriada e excessiva dos seguranças

6. Assim, a alegação recursal de culpa exclusiva do autor não prospera, pois diante do cenário fático-probatório o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que foram utilizados os meios usualmente empregados para a segurança do local e necessários para a devida contenção do autor. Desse modo, se evidencia dos autos, inclusive do laudo de exame de corpo de delito (ID 172118272), que houve excesso na conduta dos seguranças e falha na prestação do serviço.

7. Assim, configurado o ato ilícito de danos ao recorrido, restam presentes os requisitos para a responsabilização civil da parte recorrente (art. 187 c/c 927 e 932, III, do CC), porquanto ocorrido fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sem a comprovação, como analisado, de causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).

8. As agressões físicas e vexatórias praticadas contra o autor em ambiente público consubstanciam o fato gerador do dano moral, na medida em que qualquer pessoa, ao ter sua integridade física violada, sujeita-se a sofrimento, transtornos e angústias que afligem sua disposição e afetam o seu bem-estar. Além disso, foram ofendidos os predicados da personalidade, cabendo a devida compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos experimentados.

9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa e sua repercussão.

10. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.

11. Destarte, o valor arbitrado pela sentença atende aos preceitos normativos, é proporcional e razoável, de modo que deve ser mantido.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.